Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011650-15.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS OSCAR DOS SANTOS - CPF: 060.935.401-97 (AUTOR), CLEUNICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 409.446.461-15 (AUTOR), JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (REU), ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA (REU), JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA (REU), AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA No 1011650-15.2021.8.11.0000

AUTORES
:
CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS

REQUERIDOS
:
ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA, ESPÓLIO DE JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA, JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA

(REPRESENTATE/NOTIFICANTE):

AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DOS AUTORES –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO

– ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTIGO 996, V, CPC/15- INOCORRÊNCIA-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA – ADVOGADO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO À OAB – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6o DO CPC/15) – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DIREITO DE REGRESSO – FACULTATIVIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita,
em razão do deferimento do pedido aos autores se estes comprovaram a hipossuficiência financeira.

Para
que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/15, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

É dever da parte e de seus procuradores informar a ocorrência de impossibilidade de autuação do seu patrono, o que decorre, dentre outros, do princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC/15.

Assim, a inércia dos autores em comunicar o juízo acerca do cancelamento do registro de seu patrono junto à OAB não pode ser utilizada a seu favor.

Ademais, a denunciação à lide não é obrigatória, e os requerentes podem exercer o direito de regresso por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC/15.

Ação Rescisória improcedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por
CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS
em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA e JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA ̧
representada pela inventariante
JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA,
objetivando a rescisão (descontituição) da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na Posse no 0018013-34.2006.8.11.0041 (antiga 412/2006) – Código 251916
,
declarando nula
a cadeia de transmissão do imóvel localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, nesta Capital, consequentemente,
deferiu a imissão da parte autora na posse do bem
.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC/15, contudo, ficando a exigibilidade suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Na concepção dos autores, a sentença rescindenda
violou manifestamente norma jurídica, nos termos do
artigo 966, inciso V, do CPC/15
.

Em defesa de sua pretensão, os autores fizeram um resumo sucinto dos fatos, aduzindo em suma que foram regularmente citados na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na Posse
, apresentando contestação, oportunidade em que
denunciou à lide
o
Sr. AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO,
sendo q
ue após a impugnação à contestação, o magistrado “
a quo
” julgou antecipadamente a lide, afastando a denunciação e julgando parcialmente procedente a ação principal.

Contra tal sentença, foi apresentado recurso de apelação, o qual foi
provido
, cassando a sentença, ante o cerceamento de defesa em face da denunciação à lide.

Ponderam que, com o retorno dos autos a origem, foi proferido o despacho de
ID no 92791981
, determinando a citação do denunciado
AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO
, ficando os autores/denunciantes responsáveis para providenciar a citação do aludido denunciado, informando o endereço.

Alegam os autores que foi expedida Carta Precatória para a Cidade de Goiânia-GO, para citação do denunciado, todavia, o Oficial de Justiça cerificou que não obteve êxito (endereço não encontrado).

Enfatizam ainda que em razão da aludida certidão, a Escrivã do Juízo, determinou a intimação do advogado dos requeridos, ora autores, para no prazo de cinco (05) dias, se manifestar sobre a devolução da precatória, bem como para requer o que de direito.

Asseveram também que decorrido o prazo, o advogado da parte contrária (autores da ação anulatória), informou ao juízo que os requeridos/autores não se manifestaram em tempo hábil e diante da ausência de manifestação, entendeu o juízo que houve desistência da denunciação,
proferindo em seguida a sentença
.

No mais, declaram que sentença foi publicada, intimado os autores na pessoa do advogado que constava nos autos, o qual permaneceu inerte, sendo certificado o trânsito em julgado.

Concluindo, esclarecem que apesar da intimação do advogado no Diário Oficial, os autores tomaram conhecimento da sentença apenas recentemente (quando da intimação do mandado de imissão de posse), bem como tiveram conhecimento de que o seu advogado pediu cancelamento de sua inscrição junto à OAB/MT em

07/03/2016
. Assim, a seu ver, apesar da nulidade absoluta do processo por ausência de representação válida, o processo continuou tramitando normalmente, causando prejuízos irreparáveis aos autores.

Diante de tal vício processual, defendem que a sentença deve ser desconstituída através da presente ação rescisória, por violação de norma jurídica.

Por fim, pugnam pela antecipação de tutela para seja sobrestado o cumprimento da sentença proferidas dos autos de Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c da Ação de Indenização e Imissão na Posse, que atualmente tramita sob os autos no. 0018013- 34.2006.8.11.0041 junto a 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento do presente feito.

No mérito, requerem a procedência da ação rescisória para desconstituir o julgado da ação acima mencionada, com fundamento no
artigo 966, inciso V, do CPC/15
, uma vez foram descumpridos os ditames previstos nos
artigos 269 e 274, ambos, do CPC/15,
e, em consequência, seja anulada a sentença, bem como concedido novo prazo para os autores informem o paradeiro do denunciado
AMADOR MARTINS ASSUNÇÃO
para a devida citação.

A tutela de urgência foi deferida no
ID no 93603991
.

Contestação foi apresentada no
ID no 96455961
, oportunidade em que a parte requerida arguiu a preliminar da possibilidade financeira dos requerentes, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela improcedência da ação rescisória e pela condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios.

Impugnação à contestação viera no
ID no 102413970
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela inexistência de interesse público (
ID no 103566950
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DOS AUTORES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de impugnação da justiça gratuita dos autores.

Não procede o inconformismo do requerido – até porque, no caso em tela, os autores comprovaram sua hipossuficiência financeira através da Carteira de Trabalho de
ID no 92661995 – Págs. 4/6
e demonstrativo de recebimento de benefício de
ID no 92661995 – Pág. 8
,

onde demonstra a renda familiar de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, equivalente ao benefício do INSS recebido pelo SR. CARLOS OSCAR DOS SANTOS, o que foi corroborado pela declaração de hipossuficiência econômica de
ID no 92661990
, portanto, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária Vejamos:

Tanto é que os autores são hipossuficientes que foram assistidos nestes autos pela Defensoria Pública, a qual tem como incumbência de orientar e defender juridicamente, em qualquer grau de jurisdição, todos aqueles necessitados, sendo o principal requisito para sua atuação a insuficiência de recursos.

Ademais, a Defensoria Pública, para atestar a incapacidade financeira do indivíduo realiza uma entrevista, oportunidade em que exige do interessado alguns comprovantes, além de determinar o preenchimento de uma declaração de hipossuficiência, conforme informações extraídas do
site
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
(
http://www3.defensoriapublica.mt.gov.br/portal/index.php/artigos/item/14006-quem-tem-direito-a-um-defensor-publico

Desta forma,
rejeito
a preliminar em questão.-

V O T O

Eminentes pares.

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória interposta por
CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS
em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA e JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA ̧
representada pela inventariante
JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA,
objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na Posse no 0018013-34.2006.8.11.0041 (antiga 412/2006) – Código 251916
,
declarando nula
a cadeia de transmissão do imóvel localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, nesta Capital, consequentemente,
deferiu a imissão da parte autora na posse do bem
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que a

ação rescisória constitui uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo, consistindo o pedido em desconstituição da sentença ou acórdão transitado em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão expressamente consignados no
artigo 966 e seguintes do CPC/15
, sendo que os fundamentos da rescindibilidade previstos no dispositivo são taxativos.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a
causa petendi
se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 966 do CPC/15
e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela, os requerentes
CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS

alegam que a sentença que se pretende rescindir viola manifestamente ordem jurídica (
artigo 966, V do CPC/15
):

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V- violar manifestamente norma jurídica;”

Quanto a este aspecto, vale salientar que a
violação à norma jurídica apta a autorizar a desconstituição de julgado pela via rescisória, exige demonstração de que foi atribuída interpretação manifestamente incabível ao dispositivo legal, contrariando sua essência. Se a decisão rescindenda adota uma interpretação possível, deve ser afastado o cabimento de rescisória, por não se tratar de meio adequado à revisão do julgamento impugnado.

A respeito do
inciso V, do art. 966 do CPC/15
,
ELPÍDIO DONIZETTI
nos ensina:

"O importante, para fins de admissibilidade da ação rescisória com base em violação da norma jurídica, é que o vício correspondente seja pressuposto de validade da decisão e não algo posterior a ela, como se dá, por exemplo, com a falha no ato de publicação da sentença.

Ressalte-se que o CPC/1973 tratava de violação a 'literal disposição de lei' (art. 485, V), e não de 'norma jurídica'. A 'lei' a que se referia o inciso V do art. 485 do CPC/1973 deveria, contudo, ser entendida em sua acepção lata, incluindo-se não só as normas de natureza processual, como qualquer ato normativo que deveria ter sido aplicado ao caso.

O novo CPC, ao adotar a expressão 'norma jurídica', contempla também os precedentes judiciais. A súmula vinculante editada pelo STF, por exemplo, deve ter o mesmo tratamento da 'lei' para fins de admissibilidade da ação rescisória, porquanto constitui fonte primária do direito, com eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, assim como os comandos legais. (...)" (
DONIZETTI, Elpídio, in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. Ed. Ver., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017; p. 805).

PONTES DE MIRANDA
, a respeito da matéria, leciona:

"A ação rescisória não é um recurso, mas um remédio excepcional para as hipóteses, muitos raras, em que a sentença fera a lei, em sua disposição literal, e deixa, então, prevalecer o princípio res judicata proveritate habetur. É própria para corrigir a violação do ius thesi."
(Na obra, "Teoria e Prática da Ação Rescisória", página 03)
.

Por sua vez,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, citando
AMARAL DOS SANTOS
, ensina:

"O conceito de violação de 'literal disposição de lei' vem sendo motivo de largas controvérsias desde o Código anterior, o novo estatuto deliberou conservar a mesma expressão. O melhor entendimento, a nosso modo de ver, é o de Amaral Santos, para quem sentença proferida contra literal disposição de lei não é apenas a que ofende a letra escrita de um diploma legal; 'é aquela que ofende flagrantemente a lei, tanto quando a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), como quando proferido com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in procedendo).' Não se cogita de justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. Nem se pode pretender rescindir a sentença sob invocação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada pelo julgador. (...)"
(In 'Curso de Direito Processual Civil', Volume I, 47a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, páginas 775/776)

A propósito, é válida também a recente lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI
:

"Há violação quando a decisão veicular orientação incompatível com a interpretação adequada da norma. Não há norma jurídica que possa ser extraída de um dispositivo legal automaticamente, sem interpretação. Com emprego do advérbio "manifestamente", quer-se apenas indicar que a afronta à ordem jurídica, para que caiba a ação rescisória com base nesse inciso, precisa ser constatável pelo mero exame das 'questões jurídicas', considerando-se como premissa os fatos definidos no processo. Nessa hipótese de rescisória, não pode haver reexame de provas nem redefinição dos fatos que se consideram ocorridos. Cabe verificar se, à luz dos fatos, exatamente como pressupostos pela decisão, as normas jurídicas foram corretamente aplicadas".
(Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2. 18a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters -, 2019, p. 890).

Conforme se denota, a decisão proferida contra literal disposição de lei
é aquela que ofende flagrantemente a lei, tanto quanto a decisão é repulsiva à lei (
error in judicando
), como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (
error in procedendo
).

No caso em tela, distante o direito dos autores, uma vez que a sentença rescindenda que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na Posse no 0018013-34.2006.8.11.0041 (antiga 412/2006) – Código 251916,
foi proferida em consonância com a norma jurídica.

Aliás, se houve erro ou falha em razão do
cancelamento de da inscrição do advogado junto à OAB/MT
, esta não deve ser atribuído ao juiz condutor da causa – até porque, é dever das partes e dos advogados falar nos autos, informar corretamente o endereço residencial dos litigantes e do escritório profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer alteração, devendo ainda o advogado comunicar as partes em caso de renúncia do mandato ou cancelamento da inscrição, sob pena de responsabilidade.

Logo, não havendo informação ao juízo de renúncia ou de cancelamento inscrição junto a OAB/MT, serão consideradas válidas as intimações realizadas por carta ou meio eletrônico.

No caso em tela, em
23/04/2015
, o advogado dos requeridos da ação anulatória, requereu que fosse oficiado à Receita Federal a fim de informar o paradeiro do denunciado à lide (
ID no 92791983
).

Em seguida, foi expedida carta precatória do denunciante a lide, a qual foi devolvida com a certidão negativa datada de
08/05/2015
(
ID no 92791983 – Pág.17
).

Posteriormente, foi expedida carta de citação do denunciante a lide no endereço fornecido, todavia, a correspondência foi devolvida, em
10/10/2015
, sem êxito (
ID no 92791983 – Pág.260
).

Diante da devolução da carta de citação do denunciado a lide, a douta magistrada determinou que o denunciante se manifestasse, contudo, certificou a escrivã que decorreu o prazo sem qualquer manifestação (
ID no 92791983 – Pág. 33
).

Mesmo assim, a magistrada determinou a expedição de outra carta precatória através do despacho data de 09/10/2017, conforme de
ID no 92791983
.

Ainda no
ID no 25832401
, a juíza expediu o Ofício no 135/19, de
13/05/2019
, ao Juízo Deprecado, solicitando informações sobre a distribuição da carta precatória. A precatória foi devolvida sem que o denunciado à lide fosse citado, conforme certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Goiânia (
ID no 92791983
)

Diante da devolução desta última precatória, o denunciante foi intimado para se manifestar, requerendo o que de direito,
29/05/2019
(
ID no 92791893
).

A intimação foi regularmente realizada no
DJE no 10510
, de
07/06/2019
e publicado no dia
10/06/2019
, constando corretamente o nome do advogado dos denunciantes à lide, não havendo qualquer manifestação.

Pelo que se denota, da última petição do advogado dos denunciantes em
23/04/2015

até a última intimação em
10/06/2019

inexistiu qualquer informação ou comunicação que o advogado constituído renunciou ao mandato ou que sua inscrição foi cancelada na OAB/MT.

Pergunta-se?

-Qual a culpa do Juiz?

-Como o Juiz poderia saber se o advogado teve sua inscrição cancelada, sem que houvesse uma informação sequer?

-É dever do juiz ou da parte informar renúncia do mandato ou cancelamento da inscrição?

Aliás, no caso, pelo que se percebe, a douta Juíza da causa –
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, foi extremamente diligente, pois ao longo de mais de quatro (04) anos tentou de todas as maneiras proceder à citação do denunciado à lide.

Ademais, respondendo às perguntas acima, a resposta encontra-se no próprio ordenamento jurídico.

Isto porque, é dever da parte e de seus procuradores e não do juiz, informar a ocorrência de impossibilidade de autuação do seu patrono, o que decorre, dentre outros, do princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC/15,
in verbis:

“Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Vale salientar ainda que a inércia dos autores em comunicar o juízo acerca do cancelamento do registro de seu patrono junto à OAB não pode ser utilizada a seu favor.

Nesse sentido, é a orientação do STJ e dos Tribunais:

“(...) Constitui ônus da parte e do advogado informar ao Tribunal de origem acerca da interrupção da atuação do causídico constituído, diante do princípio da lealdade processual, tendo em vista que a parte não pode se valer da sua própria torpeza para a anulação do processo, em situação onde dê causa ao resultado questionado.
”
(
STJ -

AgRg no HC 363.207/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
ADVOGADO COM INSCRIÇÃO CANCELADA NA OAB. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6o, CPC).
INTIMAÇÃO VÁLIDA. VÁRIOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA OU CONCOMITANTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 77, V DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Constitui ônus da parte e do advogado informar nos autos acerca da interrupção da atuação do causídico constituído, diante do princípio da lealdade processual, tendo em vista que a parte não pode se valer da sua própria torpeza para a anulação do processo, em situação onde dê causa ao resultado questionado
(...)”
(TJ-MT - AI: 10038899820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO CANCELADA NA OAB. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO.
ALEGAÇÃO DE PRÓPRIA TORPEZA. INVIÁVEL. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. (...).
No caso, não houve nulidade da intimação da sentença realizada conforme requerimento expresso para o advogado indicado, de modo que eventual impedimento do causídico que representava a agravada não foi oportunamente informado por ela, de modo que a sua torpeza não pode militar em seu favor para afastar a coisa julgada formada
”.
(TJ-ES - AI: 00288344920178080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)
.
Grifei
.

Insta consignar que é válida a máxima de que ‘
o direito não socorre aos que dormem
”, tampouco pode o Poder Judiciário ficar à mercê da inércia das partes, anulando atos processuais validamente praticados.

Assim não há se falar em nulidade processual por falta de representação em virtude do advogado que os representava ter sua inscrição na OAB cancelada.

De mais a mais, cumpre registar que a denunciação à lide não é obrigatória, e os requerentes ainda podem exercer o direito de regresso por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. FACULTATIVIDADE. O instituto da denunciação à lide não se presta para assegurar mera pretensão ressarcitória do denunciante, somente tendo lugar quando haja disposição legal ou contratual prévia e expressa que assegure o direito de regresso, o que não restou evidenciado no caso concreto. Ademais, a denunciação não é obrigatória, facultando-se ao Juiz seu acolhimento, mormente porque não afasta eventual direito regressivo do denunciante, que poderá ser exercido posteriormente, através da via própria. Precedentes nesta Corte e no Augusto STJ. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (
TJRS - Apelação Cível No 70077477834, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/07/2018)

Por outro lado, ainda que houvesse a informação do cancelamento da inscrição da OAB-MT, sem que o juiz percebesse, o direito não socorre os autores – até porque não seria o caso de violação à norma jurídica, conforme acima já delineado, pois para tanto, esta precisa ser constatável pelo mero exame das 'questões jurídicas', considerando-se como premissa os fatos definidos no processo.

Inclusive, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça,
a violação a dispositivo de lei (atualmente da norma jurídica) há que ser direta e aberrante, perceptível “
primo oculi
”, caso contrário, se estaria admitindo a hipótese de ação rescisória como recurso ordinário e com prazo de interposição de dois anos:

"(...) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR No 827/97. SÚMULA No 280 E No 343/STF. 1. O pedido rescindendo deduzido em ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo oculi", a literal disposição de lei. Precedentes. 2. " Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC"

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 26/05/2014).3. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula no 343/STF). 4. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg no AREsp 526.669/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2019, DJe 24/09/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo. 2.- Por outro lado,

" é cediço na Corte que 'para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se,

ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos'." (AgRg na AR 4.530/DF, Rel. Min, LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26.10.10)"

(STJ - AgRg no AREsp 320.775/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)

Portanto, conforme se verifica da doutrina e da jurisprudência do STJ, a ação rescisória constitui remédio excepcional para as hipóteses raras, dependente necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "
primo oculi
", à literal disposição de lei (norma jurídica), sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo alongado de dois anos.

Diante de todas as circunstâncias e sopesando as provas apresentadas, não há que se falar em
violação à norma jurídica
no acórdão rescindendo que autorize a rescisão do julgado, por meio do qual apenas se decidiu o caso conforme os elementos constantes dos autos e conferiu a interpretação mais adequada dos fatos, dentre as possíveis.

Destarte, não se encontra presente a hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC, a justificar a procedência da ação rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, observando o disposto no artigo 98, § 3o do CPC/15.

No mais,
revogo a l
iminar
deferida no
ID no 93603991
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022